Tribunal: TJES
Processo: 5022546-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022546-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BERNARDO AURELIO FONSECA ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5022546-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: BERNARDO AURELIO FONSECA ALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECUSO INOMINADO. COMPANHIA DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Bernardo Aurelio Fonseca Alves, o qual alegou, em síntese, que: (i) adquiriu passagens aéreas para o trecho Miami x Rio de Janeiro; (ii) ao desembarcar, descobriu que sua bagagem teria sido extraviada; (iii) pelo exposto, entende que suportou transtornos e prejuízos.

Ao proferir sentença, o Juízo a quo entendeu por julgar a ação procedente, para condenar a Recorrente ao pagamento indenizatório por danos morais:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte Recorrente (GOL LINHAS AEREAS S.A) a pagar à parte autora (BERNARDO AURELIO FONSECA ALVES): a) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) o valor de R$ 6.812,20 (seis mil, oitocentos e doze reais e vinte centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do ajuizamento da demanda, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que o recorrente sustenta, em síntese: (i) não há qualquer ato ilícito praticado pela Gol Linhas Aéreas S/A, eis que a mesma agiu apenas em atendimento às regras que regem a matéria, principalmente as normas da ANAC; (ii) não há prova do dano causado ao Recorrido da ação, haja visto que esta não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar os objetos que estavam em sua bagagem, não sendo razoável que a companhia aérea efetue o pagamento do valor requerido.

Averiguando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência do extravio definitivo de bagagem.

Pois bem, a parte recorrida teve sua bagagem extraviada definitivamente, desse modo verifica-se que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola o mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente, pelo que, passo a expor.

No que concerne ao dano material, as provas carreadas aos autos demonstram e constituem fato incontroverso, que o recorrido teve sua bagagem extraviada definitivamente ao utilizar os serviços de transporte aéreo prestados pelo recorrente (ID 28290758).

Em razão do extravio definitivo de sua bagagem, o Recorrido listou todos os comprovantes de produtos que estavam no interior da bagagem e que foram perdidos pela Recorrente, conforme comprovantes acostados na petição inicial, que somavam a quantia total de R$ 18.196,55 (dezoito mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Desse modo, como é sabido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com a r. sentença de piso que
reconheceu o dano material apontado pelo Recorrido, limitando o seu montante ao que consta no teto previsto no artigo 22, inciso 2, da Convenção de Montreal
:

“Importante destacar o entendimento adotado pelo E. Supremo Tribunal Federal quanto à divergência pretoriana e doutrinária acerca da aparente antinomia entre a aplicação do CDC e a aplicação da Convenção de Montreal no que se refere à responsabilidade pelo dano material das empresas que prestam serviço de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga. A matéria foi enfrentada em julgamento conjunto do tema 210, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 636331 (Ministro Gilmar Mendes) e do RE com Agravo (ARE) 766618(Ministro Roberto Barroso), pelo STF que estabeleceu que convenções internacionais ratificadas pelo Brasil prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor, para casos de indenização por atrasos de voo. Refira-se: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as convenções de Varsóvia e de Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Tem-se que a questão apreciada pelo Supremo Tribunal Federal se refere à condenação por danos materiais, limitando-a ao patamar estabelecido nos tratados e normas de direito internacional, não se impondo, contudo, sobre os danos morais, ao qual cabe a aplicação das normas insculpidas no Código de Defesa de Consumidor, tratando-se de incontestável relação de consumo.

Nesse sentido, imperioso destacar recente decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a seguinte tese (Tema 1240):

Ementa Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional

Tema 1240
-
Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional
.
Tese

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
. (RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

No presente caso, ao pedido de indenização por danos morais, aplica-se o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º. O consumidor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, para a hipótese de perda da bagagem, a indenização se limita a 1.000 DES (R$ 6.812,20, conforme consulta ao site dos correios, em 9 de outubro de 2023 (
https://efi.correios.com.br/app/moeda/moeda.php
”

Assim, como restou comprovado o liame causal, entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, pelos danos materiais (R$ R$ 6.812,20,)

e morais (R$6.000,00) sofridos.

Destarte, tem-se que restou demonstrado os danos causados ao autor, tendo em vista que na bagagem continham todos os pertences, de modo que o extravio da bagagem gera no âmago do consumidor a frustração de expectativas naturalmente nutridas. Nessa medida, a companhia aérea não pode ficar imune às consequências advindas da má prestação de seus serviços.

Por fim, tenho que restou demonstrado nos autos o dano moral, pelo que o valor fixado pelo Juízo a quo, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pelos recorridos, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade (R$6.000,00).

Logo, mantenho a sentença conforme proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

v

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)